Tribunal: TJPA
Processo: 0810695-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810695-18.2020.8.14.0000
PACIENTE: NAIARA DE PAULA SILVA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 33 E 35 Lei N° 11.343/2006 E CORRUPÇÃO ATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PACIENTE PRESA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DO ENCARCERAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCESSO DE PRAZO POR OFENSA AO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 13.964/19.
REVISÃO NONAGESIMAL DA NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.
Persistindo os motivos autorizadores da constrição cautelar, a prisão é medida que se impõe, não sendo razoável deferir à condenada o direito de recorrer solta quando permaneceu presa durante a instrução criminal;

2. Ademais, não se reconhece a possibilidade de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instância ordinária, em razão do entendimento
"de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar"
(STF - HC89.824/MS, 1ª Turma, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJ de 28/08/08);

3. A responsabilidade pela revisão a cada 90 dias da segregação, sob pena de torná-la ilegal (CPP artigo 316 parágrafo único), é expressamente atribuída ao órgão emissor da decisão. Atuando este Tribunal de Justiça como órgão revisor em grau recursal, não há falar em obrigação da reanálise periódica da constrição. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça. Ordem não conhecida no ponto.

4. Impossibilitado o enfrentamento da pecha de excesso de prazo relativa ao trâmite do recurso de apelação perante este Órgão Fracionário. Inadequação da instância eleita para o debate de questão envolvendo constrangimento em tese impingido pelo juízo
ad quem
. Competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Constituição da República;

5. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer em parte e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Sandro Manoel Cunha Macedo, em favor da nacional Naiara de Paula Silva Pinheiro, contra ato do douto juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante na Id. 3897235, em síntese, que:

“A Paciente se encontra encarcerada desde o dia 02.02.2018, no Centro de Recuperação Feminino de Santarém, por suposta prática delituosa insculpida nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e corrupção ativa, sendo condenada no dia 02.08.2018, tendo apelado da decisão, estando os autos em tramite para julgamento do recurso de apelação com o relator Desembargador LEONAM GONDIM CRUZ JUNIOR.

Na referida decisão condenatória, o magistrado se limitou em falar que nega o direito em apelar em liberdade, por responder ao processo presa e pela gravidade abstrata, não trazendo fundamento idôneo referente o art. 312 do CPP, e desde então não houve nova motivação para manutenção da prisão, conforme se exige o art. 316 do CPP.

E bom esclarecer, que o presente pedido tem como objetivo, evitar um grave constrangimento ilegal, de deixar que a paciente permaneça presa aguardando julgamento do recurso de apelação, sem previsão, de uma conduta ATIPICA, pois o magistrado apresentou fundamentação inidônea de negativa do apelo em liberdade, de uma sentença desmotivada e sem fundamento do NÚCLEO DO TIPO do art. 33 da Lei 11.343/06.

Conforme informações desse Tribunal, sobre a ordem cronológica, e sem previsão de julgamento da apelação. Entendemos ser a medida mais correta, que a paciente aguarde em liberdade, pois não podemos permitir que uma pessoa inocente continue presa por tempo indefinido.

Sabemos que o presente remédio, não discute mérito processual, contudo, não pode fechar os olhos para esse absurdo, em manter uma pessoa presa, num Sistema Penal falido, que não recupera ninguém, e só faz transformar pessoas em monstros, por acusação injusta e inidônea.

Ressaltamos ainda desde a data da sentença, não houve reanalise de motivação idônea para manutenção da prisão.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Ex Positis
, requer:

1- QUE SEJA CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR, pelo excesso de prazo para julgamento da apelação ou falta de reanalise da manutenção da prisão preventiva, expedindo-se o competente ALVÁRÁ DE SOLTURA.

2- QUE NO MÉRITO, seja decretada definitivamente a ORDEM, para que a paciente possa aguardar em liberdade, a apelação da sentença;

3- Assim, Vossas Excelências estarão julgando de acordo com o direito, e, sobretudo, restabelecendo, perfazendo e restaurando, na gênese do verbo, o primado da JUSTIÇA!” <sic>

Junta documentos (Id. 3897236 a 3897242).

O pedido de liminar foi indeferido, sendo dispensadas às informações em razão dos autos se encontrarem em meu gabinete, para análise do recurso de apelação (Id. 4013149).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento parcial e denegação da ordem (Id. 4075024).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor da paciente, presa preventivamente e condenada à pena de vinte e três (23) anos e oito (8) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, tendo em vista a acusação da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 lei n° 11.343/2006 e corrupção ativa, desafia o juízo denegatório no ponto em que reúne condições para ser conhecida, se não vejamos:

Da falta de fundamentação na negativa do direito de apelar em liberdade

Com efeito, em que pesem os argumentos quanto à insuficiência de fundamentação na sentença condenatória na parte em que negou à paciente o direito de recorrer em liberdade, verifica-se que razão não lhe assiste, tendo em vista que a manutenção da preventiva foi justificada na presença dos requisitos do art. 312, do CPP, conforme se vê a seguir:

“(...).

DISPOSIÇÕES COMUNS

(...).

No caso de recurso por parte dos réus condenados, remeta-se ao juízo de execução no prazo de 05 (cinco) dias após a interposição a documentação necessária à formação dos autos da execução provisória da pena, obedecendo rigorosamente os termos da Resolução nº 113 do

Conselho Nacional de Justiça, viabilizando desse modo a aplicação das Súmulas 716 e 717 do Supremo Tribunal Federal (Resolução nº 016/2007-GP).

(...).

Desautorizo os réus recorrerem em liberdade porquanto cautelarmente custodiados respondem ao processo. Ademais, a manutenção do segregamento cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública em razão da periculosidade dos indigitados evidenciada na gravidade do crime cometida.” <sic>

Nesse contexto, vê-se que a autoridade coatora expôs devidamente as razões de seu convencimento para negar à paciente o direito de recorrer em liberdade, mormente pelo fato de ter sido preventivamente presa pela prática do crime de tráfico e associação para o tráfico e nessa condição permaneceu durante a instrução, sendo condenada a cumprir a pena de vinte e três (23) anos e oito (8) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, especialmente por persistirem os requisitos autorizadores da prisão cautelar, não havendo fato novo que justificasse a sua liberdade.

Assim, na medida em que inalterados os motivos que embasaram o decreto da prisão preventiva, bem como ausente modificação na situação da paciente, considerando-se, inclusive, ter sido proferida sentença condenatória a corroborar a prova da materialidade e os indícios de autoria imprescindíveis à constrição da liberdade, sendo que o juízo
a quo
, de forma coerente, não concedeu o direito de recorrer em liberdade.

Igualmente, não cogito de mácula ao que dispõe o §2º do artigo 312 e ao §1º do artigo 315 do CPP, ambos com suas redações dadas pela Lei nº 13.964/2019, pois motivada a segregação na existência concreta de fatos que, por persistirem desde o decreto segregatório, agora reforçados pela superveniência da sentença condenatória, são contemporâneos e justificadores de sua imposição.

A propósito, a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO RECONHECIDO NO RHC N.º 112.306/SP COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

(...).

3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Desse modo, a manutenção da custódia preventiva pela sentença condenatória atende ao comando do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

(HC 529.928/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Lado outro, a determinação de expedição de documentação necessária à formação dos autos da execução provisória da pena, proporcionará a adequação da situação da reclusa frente ao cumprimento da sanção cominada, obedecendo rigorosamente os termos da Resolução nº 113 do Conselho Nacional de Justiça, viabilizando desse modo a aplicação das Súmulas 716 e 717 do Supremo Tribunal Federal (Resolução nº 016/2007-GP).

Por conseguinte, foi alcançada à reclusa a possibilidade de cumprir a reprimenda em regime condizente com aquele fixado em decisão não definitiva, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Da violação do parágrafo único do art. 316 do CPP – Não conhecimento

Quanto à tese de
violação ao prazo nonagesimal para reavaliação da necessidade e adequação da custódia
entre a sentença condenatória e o presente momento, previsão cominada no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, sem razão.

Da análise do dispositivo suscitado, a responsabilidade pela revisão a cada 90 dias da segregação, sob pena de torná-la ilegal, é expressamente atribuída ao órgão emissor da decisão e, portanto,
àquele que a decretou inicialmente
.

Destarte, atuando este e. Tribunal de Justiça como órgão revisor em grau recursal, não há falar em obrigação da reanálise periódica da constrição, conclusão que decorre da simples leitura da norma processual e é amparada por ambas as Turmas Criminais do E. STJ:

PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]

2.
Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente).

3. O caput do art. 316 do CPP, ao normatizar o tema, previamente dispõe o limite temporal da providência judicial - "no correr da investigação ou do processo".

4. Seja diante de uma interpretação sistemática do CPP, seja porque a lei "não contém palavras inúteis", conclui-se que a aplicação dos referidos dispositivos restringe-se tão somente à fase de conhecimento da ação penal. Isto é, o reexame da necessidade da prisão cautelar, de ofício, deve ser feito desde a fase investigatória até o fim da instrução criminal, quando ainda não se tem um juízo de certeza sobre a culpa do réu e, sendo assim, com muito mais razão, o julgador deve estar atento em conferir celeridade ao feito e em restringir a liberdade apenas de acusados que representem risco concreto à instrução criminal, à aplicação da lei penal e à ordem pública.

5. Em complementação, ressalta-se que a observância da referida norma pelos Tribunais de Justiça e Federais, quando em autuação como órgãos revisores (grau recursal), inviabilizaria sobremaneira o trabalho das Cortes de Justiça, cuja jurisdição abrange inúmeras Varas e Comarcas em todo o país. Outra questão de ordem prática seria a dificuldade de o Tribunal recursal se manter atualizado sobre a situação do réu, ao tempo do julgamento do pedido de reavaliação, devido ao distanciamento das Varas e Comarcas de origem, o que poderia ocasionar uma apreciação equivocada sobre a necessidade da prisão cautelar. Por exemplo, a fuga do estabelecimento prisional - fundamento bastante para a manutenção do encarceramento provisório - poderia ser informada tardiamente ao Desembargador relator.

6. Pontue-se, também, que o sistema processual penal prevê meios de impugnação próprios a serem dirigidos aos Tribunais, nos casos de coação ilegal à liberdade de locomoção do réu. Inclusive, nada impede que a defesa a cada 90 dias, em tempo maior ou menor, renove nas Cortes de Justiça o pedido de relaxamento da prisão cautelar por excesso de prazo. Ou mesmo, pleiteie a revogação da prisão cautelar quando do surgimento de um fato novo, utilizando-se, dentre outros, o habeas corpus.

7. Portanto, a norma contida no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não se aplica aos Tribunais de Justiça e Federais, quando em atuação como órgão revisor.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 569.701/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020) (grifei)

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OBRIGAÇÃO DE REVISAR, A CADA 90 (NOVENTA) DIAS, A NECESSIDADE DE SE MANTER A CUSTÓDIA CAUTELAR. TAREFA IMPOSTA APENAS AO JUIZ OU TRIBUNAL QUE DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PELOS TRIBUNAIS, QUANDO EM ATUAÇÃO COMO ÓRGÃO REVISOR. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la.

2. Encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença ou acórdão condenatórios, a impugnação à custódia cautelar - decorrente, a partir daí, de novo título judicial a justificá-la - continua sendo feita pelas vias ordinárias recursais, sem prejuízo do manejo da ação constitucional de habeas corpus a qualquer tempo.

3. Pretender o intérprete da Lei nova que essa obrigação - de revisar, de ofício, os fundamentos da prisão preventiva, no exíguo prazo de noventa dias, e em períodos sucessivos - seja estendida por toda a cadeia recursal, impondo aos tribunais (todos abarrotados de recursos e de habeas corpus) tarefa desarrazoada ou, quiçá, inexequível, sob pena de tornar a prisão preventiva "ilegal", data
maxima venia
, é o mesmo que permitir uma contracautela, de modo indiscriminado, impedindo o Poder Judiciário de zelar pelos interesses da persecução criminal e, em última análise, da sociedade. [...]

(HC 589.544/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 22/09/2020) (grifei).

A somar, o Excelentíssimo Ministro Ribeiro Dantas, quando do julgamento do HC nº 569.701/SP, referiu que, em atenção ao
caput
do artigo 316 do Estatuto Penal Adjetivo (“
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se,
no correr da investigação ou do processo
, verificar a falta de motivo para que ela subsista
”), é possível concluir que a incidência do dispositivo em debate limita-se apenas à fase de conhecimento da ação penal, “
Isto é, o reexame da necessidade da prisão cautelar, de ofício, deve ser feito desde a fase policial até o fim da instrução criminal, quando ainda não se tem um juízo de certeza sobre a culpa do réu, e, sendo assim, com muito mais razão, o julgador deve estar atento em conferir celeridade ao feito e em restringir a liberdade apenas de acusados que representem risco concreto à instrução criminal, aplicação da lei penal e à ordem pública
”.

Trazendo tais considerações à hipótese sob exame e tendo em vista que a instrução do feito originário encontra-se encerrada, com prolação de sentença condenatória pelo juízo singular, este e. Tribunal de Justiça atua como órgão revisor em grau de apelo, de modo que inviável, como adiantado, reconhecer a pecha aventada pelo impetrante.

Da alegação de excesso de prazo para o julgamento da apelação

Referente à alegação de
excesso de prazo para julgamento da apelação
, como já dito a quando da análise do pedido de liminar, a tese é inviável de merecer conhecimento uma vez que o constrangimento em tese impingido não teria origem em ato próprio do magistrado de primeiro grau, mas desta e. Corte, razão pela qual inadequada a instância eleita para o debate da questão.

Para melhor fundamentar:

HABEAS CORPUS
. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DE APELAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.

Não compete a esta Corte, mas ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conhecer e julgar de impetração envolvendo suposto constrangimento por excesso de prazo para o julgamento de recurso interposto em favor do paciente, cuja autoridade apontada como coatora é o próprio Tribunal de Justiça do Estado. Inteligência do mandamento contido no artigo 105, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal de 1988.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

(
Habeas Corpus
Nº 70069900819, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 13/06/2016)

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
apenas em parte e o denego.

É como voto.

Belém, 14/12/2020